Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-78.2020.8.11.0090
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – FUNÇÃO PÚBLICA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – MUNICÍPIO DE CANAÃ DO NORTE - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – INVESTIDURA POR PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – RESCISÃO DO CONTRATO EM SEU TERMO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000003-78.2020.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BEATRIZ RAMPAZO SUTANA - CPF: 066.626.601-83 (RECORRENTE), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), EIDE CRISTINA MARTINS NOGUEIRA - CPF: 036.842.851-61 (RECORRENTE), GABRIELA AZEVEDO DE MAGALHAES - CPF: 060.027.031-95 (RECORRENTE), IZA GRACIELE DOS SANTOS - CPF: 041.314.831-90 (RECORRENTE), MARA RODRIGUES FONSECA DA SILVA - CPF: 991.503.101-78 (RECORRENTE), MARCIANA DOS SANTOS CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 040.763.821-02 (RECORRENTE), POLIANA MENDES DE SA - CPF: 007.188.591-97 (RECORRENTE), VANDA DA FONSECA - CPF: 989.576.941-53 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (RECORRIDO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020